Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024578-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO FAGNER DA SILVA ALVES - CPF: 702.659.054-51 (APELADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), EDVANDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 872.186.901-49 (APELANTE), LEANDRO SONZA - CPF: 023.426.339-39 (VÍTIMA), JANAINA DA SILVA XAVIER - CPF: 096.105.919-22 (ASSISTENTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (ASSISTENTE), ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.231-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO FAGNER DA SILVA ALVES - CPF: 702.659.054-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024578-26.2020.8.11.0002

APELANTE: EDVANDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGISTRO QUE NÃO CONFERE DIREITO AO PORTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse regular de arma de fogo pode ser interpretada como autorizativa para o porte em área comum ao local de trabalho.

3. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de afastamento ou substituição da pena restritiva de direitos relativa à limitação de fim de semana.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O registro da arma de fogo não autoriza o porte fora dos limites do domicílio ou local de trabalho.

5. A limitação de fim de semana deve ser alterada para prestação de serviços à comunidade, pena restritiva de direitos que melhor atende às particularidades do caso concreto e à função social da pena.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
O registro de arma de fogo autoriza sua posse no interior do domicílio ou local de trabalho, não se estendendo ao porte ou transporte fora desses limites.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.826/03, arts. 5o, 6o; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. no 1000896-77.2023.8.11.0021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024578-26.2020.8.11.0002

APELANTE: EDVANDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDVANDO RODRIGUES DE LIMA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, § 2o, do Código Penal, consistentes em prestação pecuniária e limitação de final de semana
(cf. Id. n.o 231403238)
.

A defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, III, IV e VII, Do Código de Processo Penal, sustentando que, “
tanto na fase investigatória quanto na fase de instrução criminal, não restou, em momento algum, comprovada a autoria ou materialidade, o que pode ser plenamente comprovado através dos depoimentos colhidos, dos documentos anexos aos autos que comprovam toda legalidade na aquisição da arma de fogo, bem como provam a posse regular, não havendo o que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal para posse irregular, pois o apelante possui registro da arma em seu nome com validade até 26/06/2029
”.

Subsidiariamente, requer seja afastada a pena restritiva de direitos relativa à limitação de fim de semana, “
por ausência de fundamentação, além de inexistência de razão fática nos autos para sua aplicação, ou, alternativamente, sua substituição por outra medida restritiva de direito menos gravosa, que não envolva o cerceio da liberdade do recorrente
” (cf. Id. n.o 231403244).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 231403250).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 232890682).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024578-26.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou EDVANDO RODRIGUES DE LIMA como incurso nas disposições do art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, em razão de sua prisão em flagrante ao portar, sem autorização legal, 1 (uma) pistola Taurus, calibre .380, número de série KMC97312, com 15 (quinze) munições intactas, no pátio do “Posto Marajó”, situado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Parque do Sabiá, em Várzea Grande/MT.

Tal narrativa foi ratificada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, VINÍCIUS RIBEIRO COELHO FELIZ GOES e ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA, que, tanto à autoridade policial quanto ao Juízo,
afirmaram ter flagrado o acusado portando a arma de fogo e munições
.

O acusado, interrogado apenas na fase instrutória,
admitiu a propriedade do armamento apreendido, esclarecendo que o portava enquanto prestava serviços de segurança para o posto de combustível
, em nome da empresa FIREWALL BOMBEIROS CIVIL E BRIGADA PROFISSIONAL, da qual era representante legal.

A propósito, segundo ele, essa firma de segurança funcionava naquele mesmo pátio, em uma das salas comerciais destinadas à locação.

Para respaldar seus argumentos, anexou aos autos documentos que comprovam o registro da arma de fogo em seu nome (cf. Id. n.o 231402241 – pág. 8), sua qualificação técnica, aptidão para manuseio (cf. Id. n.o 231402241 – pág. 4-5) e a contratação dos serviços de segurança pela REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABÁ LTDA (cf. Id. n.o 232890682).

Também foram juntadas fotografias e um contrato de aluguel demonstrando que a empresa de segurança operava naquele local, apesar de o termo de prestação de serviços indicar que a EDVANDO RODRIGUES DE LIMA ME estava sediada em endereço diverso, na Rua Águas Quentes, no 03, Jardim Ouro Verde, Várzea Grande/MT.

Esses elementos, como visto, não foram suficientes para convencer o Juízo, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e limitação de fim de semana.

Inconformada com a decisão, a defesa argumenta que a posse regular da arma de fogo e das munições foi devidamente comprovada nos autos, e que, por esse motivo, ainda que tenha sido flagrado portando arma de fogo e munições sem autorização para tal, o acusado deve ser absolvido, uma vez que “
o quintal, a garagem e jardim são considerados dependência da residência quando se pretende averiguar a conduta do agente, assim, tem-se que no caso em tela o pátio do posto deve ser considerado dependência do estabelecimento comercial do apelante, eis que a empresa está anexa ao posto
”.

Subsidiariamente, postula o afastamento da pena restritiva de direitos atinente à limitação de fim de semana, ou sua substituição por medida menos restritiva.

O pleito comporta parcial provimento.

A Leio 10.826/03 estabelece, em seu art. 5o, a necessidade de
registro da arma de fogo
junto ao órgão competente para a obtenção do direito de
possuí-la no interior da residência ou em local de trabalho
, desde que seja o representante legal do estabelecimento. A posse de arma de fogo refere-se, portanto, ao direito de
manter o armamento no interior da propriedade,
seja residencial ou comercial,
não se estendendo ao transporte ou uso da arma fora desses limites.

O porte de arma de fogo, por sua vez, regulado pelo art. 6o do mesmo diploma, refere-se ao direito de
portar ou transportar a arma de fogo
além desses limites, em locais públicos, sujeitando-se, por esse motivo, a um regime legal muito mais restritivo.

Em regra, o porte é proibido, salvo para algumas categorias específicas, como integrantes das forças de segurança, militares, entre outras exceções previstas na legislação. Para cidadãos comuns, o porte só pode ser concedido em casos excepcionais, mediante comprovação de efetiva necessidade, exigindo, em todos os casos,
autorização específica e discricionária da autoridade competente
.

No presente caso,
o recorrente possuía apenas o certificado de registro da arma de fogo
apreendida, documento que, como visto,
não lhe confere o direito de portá-la
além dos limites da área privativa de sua residência ou do local de trabalho em que atue como responsável legal.

Embora a defesa afirme que o armamento foi apreendido na área comum do pátio onde funcionavam o posto de gasolina e a firma de segurança do acusado, fica claro que houve extrapolação dos termos do registro, já que
esse espaço não constitui dependência ou parte integrante da sua empresa
.

Nesse sentido:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E APETRECHOS DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO –APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANUÊNCIA COM O PERDIMENTO DOS ARTEFATOS BÉLICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
O registro do artefato autoriza o proprietário a “manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho” (artigo 4o, § 5o, da Lei 10.826/03), não sendo autorizado seu porte
[...]”.
(N.U 1000896-77.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Ademais, o certificado em questão
tampouco autoriza a prestação ou exploração de serviços de segurança privada e vigilância armada
, atividades que exigem autorização e qualificação específicas, requisitos que nem ele nem sua empresa preenchem.

Desse modo,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por atipicidade da conduta
.

No que toca à pena substitutiva, o art. 44, § 2o, do Código Penal, estabelece que “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

Considerando que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
torna-se inviável, portanto, o simples afastamento de qualquer das duas medidas restritivas de direitos impostas
.

No entanto, quanto a sua alteração, entendo que ela pode ser substituída pela
prestação de serviços à comunidade
, pena restritiva de direitos que melhor atende às peculiaridades do caso concreto e à função social da pena. Assim, passo a adotá-la, deixando a cargo do Juízo das Execuções Penais a definição das suas formas de cumprimento, “
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
”, conforme dispõe o art. 148 da Lei no 7.210/84.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para substituir a limitação de fim de semana pela prestação de serviços à comunidade, entre as medidas restritivas de direitos impostas a EDVANDO RODRIGUES DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024